Tribunal: TJDFT
Processo: 0750243-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750243-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANTON EIFLER NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANTON EIFLER NOGUEIRA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0046804-92.2012.8.07.0015, manejada em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo Executado, ora Agravante e, reconhecendo a natureza salarial dos valores penhorados via sistema SISBAJUD, manteve a penhora de 30% (trinta por cento) do saldo da conta salário (BANCO DO BRASIL S/A.). A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de liberação de penhora formulado pelo executado DANTON EIFLER NOGUEIRA, ao argumento de que o valor penhorado, via sistema bacenjud, na sua conta bancária seria imantado pela impenhorabilidade, por ter incidido sobre valor recebido a título de proventos de aposentadoria. Colacionou aos autos os documentos de ID's.70193072/ 70193075/ 70193079/ 70193080/ 71129833/ 73551110/ 73551111 e 73551113. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontra penhorado o valor de R$ 15.393,53 (quinze mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), sendo o valor de R$ 518,40 (quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos) na conta corrente do Banco Bradesco e o valor de R$ 14.875,13 (quatorze mil, oitocentos e setenta e cinco reais e treze centavos) na conta corrente e poupança do Banco do Brasil, ambas de titularidade da parte executada, conforme ‘Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores’ de ID. 69988860. No tocante ao valor constrito no Banco Bradesco no montante de R$ 518,40 (quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos) mantenho o bloqueio efetuado, tendo em vista não constar nos autos qualquer documento referente à aludida conta que comprove a impenhorabilidade. Noutro giro, dentre os valores penhorados no Banco do Brasil, R$ 10.957,09 (dez mil, novecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) encontram-se bloqueados em conta poupança (ID.70193080 - pág.03) e o restante, R$ 3.918,04 (três mil, novecentos e dezoito reais e quatro centavos), em conta corrente (ID.70193079 - pág.07). Examinando os autos, verifica-se que o montante bloqueado em conta poupança não supera o valor de 40 salários mínimos. Dessa forma, comprovada pela parte Executada a impenhorabilidade do valor bloqueado, bem como demonstrado a ausência de desvirtuamento da conta poupança (ID.70193080), defiro a sua liberação, nos termos do art. 833, X, do CPC. Com relação à conta corrente, considerando que o bloqueio foi no valor de R$ 3.918,04 (três mil, novecentos e dezoito reais e quatro centavos) e comprovado o recebimento de R$ 3.918,04 (três mil, novecentos e dezoito reais e quatro centavos), a título de aposentadoria no mês correspondente ao bloqueio (ID.73551113 - pág.01), numa análise preliminar, verifico ser possível o bloqueio de 30% (R$ 1.175,41) da remuneração recebida, mormente porque a execução se processa no interesse do credor e a efetivação do bloqueio não impossibilita a subsistência do executado e de sua família, levando em consideração o montante recebido a título de aposentadoria (Previdência Complementar e do INSS) no referido mês, ou seja, o valor de R$ 21.151,12 (vinte e um mil, cento e cinquenta e um reais e doze centavos). É consabido que os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC. Ressalta-se, contudo, que o fato de a conta bancária ser utilizada para recebimento de verbas salariais, por si só, não impõe a impenhorabilidade de todos os valores ali depositados. Com efeito, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a mitigação da impenhorabilidade do salário quando não causar prejuízo à dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes do Egrégio TJDFT, 'verbis': AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SEM PREJUÍZO PARA A GARANTIA DE SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela jurisdicional executiva visa à satisfação concreta do direito do demandante, existente, segundo os termos do direito substancial, devendo ser realizado pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme o art. 805 do Código de Processo Civil em vigor. 2. No processo executivo, a interpretação da legislação processual civil deve harmonizar o objetivo de satisfação de crédito com a forma menos onerosa para o devedor. A conciliação desses dois princípios contrapostos é que deve nortear a solução aplicável a cada caso concreto e mediar a aplicação dos artigos 835, 845 e 805, todos do CPC. 3. A penhora por meio de bloqueio eletrônico como forma de se realizar a constrição de valores é célere e eficaz, de acordo com os princípios constitucionais que informam o processo civil moderno, entretanto, deve-se observar o disposto no artigo 833, incisos IV e X do CPC quanto à impenhorabilidade. 4. Em relação à relativização de tal impenhorabilidade em situações excepcionais (Art. 833, §2o, do CPC), ocorre a constrição de parte da remuneração do devedor desde que se comprove não haver prejuízo para a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1239159, 07232119120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 1.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 2. No caso dos autos, a agravada não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de valor advindo de verbas salariais, não demonstrando que o bloqueio gerará prejuízo para sua subsistência. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1240203, 07229771220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, diante da comprovação de que o bloqueio recaiu sobre proventos de aposentadoria, defiro parcialmente o pedido para determinar a imediata liberação da quantia penhorada na conta poupança e 70% da quantia penhorada na conta corrente, ambas do Branco do Brasil de titularidade do Executado DANTON EIFLER NOGUEIRA. Expeça-se o alvará de levantamento do valor correspondente R$ 13.699,72 (treze mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos). Por outro lado, preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do Exequente no que se refere ao bloqueio efetivado, junto ao Banco Bradesco, no valor de R$ 518,40 (quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), e ao bloqueio efetivado no Banco do Brasil, correspondente a R$ 1.175,41 (hum mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos). Caso levantados valores pelo Exequente, este proceder ao abatimento no valor exequendo, bem como promover o andamento do feito. Intimem-se.” Sustenta O Agravante que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, notadamente porque o Feito originário não trata das exceções previstas no § 2o do mesmo artigo. Ressalta que, “não obstante a r. decisão agravada reconheça que a verba salarial é impenhorável, entendeu que a manutenção da penhora em 30% dela se impõe levando-se em conta o valor do rendimento mensal do Agravado, assim como o fato da execução se processar no interesse da parte Exequente, o que data vênia, contraria frontalmente as disposições do art. 833, IV, do CPC/15” (Num. 21620159 - Pág. 5). Acrescenta que “a natureza do crédito perseguido pelo Distrito Federal não se amolda a prestação de alimentos e muito menos a renda mensal do Agravante supera 50 salários mínimos, daí porque a reforma da r. decisão agravada se impõe como medida de salutar e indefectível justiça, uma vez que em flagrante ofensa ao art. 833, IV, do CPC, assim como em divergência com a jurisprudência majoritária do STJ, tanto que o tema já foi abordado quando do exame do assunto em recurso repetitivo perante a Primeira Seção daquela Corte no RESP118765-PA, sob a relatoria do então Ministro Luiz Fux” (Num. 21620159 - Pág. 7). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Diz que estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, notadamente porque “a decisão agravada determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do Exequente, ora Agravado, no que se refere ao bloqueio efetivado, junto ao Banco Bradesco, no valor de R$ 518,40 e ao bloqueio efetivado no Banco do Brasil, correspondente a R$ 1.175,41” (Num. 21620159 - Pág. 8). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para “reconhecer a impenhorabilidade absoluta sobre os seus recursos advindos de proventos de aposentadoria, visto que a origem da dívida não se amolda às hipóteses que possibilitam a flexibilização da norma prevista no art. 833, IV, do CPC” (Num. 21620159 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 21620161 e 21620162). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DANTON EIFLER NOGUEIRA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0046804-92.2012.8.07.0015, manejada em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo Executado, ora Agravante e, reconhecendo a natureza salarial dos valores penhorados via sistema SISBAJUD, manteve a penhora de 30% (trinta por cento) do saldo da conta salário (BANCO DO BRASIL S/A.). O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, em primeiro lugar deve ser ressaltado que a natureza salarial/alimentar dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD na conta bancária mantida pelo Agravante junto ao BANCO DO BRASIL S/A. foi reconhecida na própria decisão agravada. Confira-se o seguinte excerto: “Ressalta-se, contudo, que o fato de a conta bancária ser utilizada para recebimento de verbas salariais, por si só, não impõe a impenhorabilidade de todos os valores ali depositados. Com efeito, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a mitigação da impenhorabilidade do salário quando não causar prejuízo à dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes do Egrégio TJDFT, 'verbis': AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SEM PREJUÍZO PARA A GARANTIA DE SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela jurisdicional executiva visa à satisfação concreta do direito do demandante, existente, segundo os termos do direito substancial, devendo ser realizado pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme o art. 805 do Código de Processo Civil em vigor. 2. No processo executivo, a interpretação da legislação processual civil deve harmonizar o objetivo de satisfação de crédito com a forma menos onerosa para o devedor. A conciliação desses dois princípios contrapostos é que deve nortear a solução aplicável a cada caso concreto e mediar a aplicação dos artigos 835, 845 e 805, todos do CPC. 3. A penhora por meio de bloqueio eletrônico como forma de se realizar a constrição de valores é célere e eficaz, de acordo com os princípios constitucionais que informam o processo civil moderno, entretanto, deve-se observar o disposto no artigo 833, incisos IV e X do CPC quanto à impenhorabilidade. 4. Em relação à relativização de tal impenhorabilidade em situações excepcionais (Art. 833, §2o, do CPC), ocorre a constrição de parte da remuneração do devedor desde que se comprove não haver prejuízo para a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1239159, 07232119120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 1.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 2. No caso dos autos, a agravada não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de valor advindo de verbas salariais, não demonstrando que o bloqueio gerará prejuízo para sua subsistência. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1240203, 07229771220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, diante da comprovação de que o bloqueio recaiu sobre proventos de aposentadoria, defiro parcialmente o pedido para determinar a imediata liberação da quantia penhorada na conta poupança e 70% da quantia penhorada na conta corrente, ambas do Branco do Brasil de titularidade do Executado DANTON EIFLER NOGUEIRA. Expeça-se o alvará de levantamento do valor correspondente R$ 13.699,72 (treze mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos).” Desse modo, não há necessidade de maiores considerações acerca da natureza salarial dos valores penhorados, já que a constrição parcial (30%) foi determinada com base em precedentes que admitem a penhora parcial das verbas consideradas impenhoráveis pelo Código de Processo Civil. Feita essa ressalva, verifico que a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, em princípio, merece reparo, pois não observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830⁄80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382⁄2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382⁄2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, não se desconhece a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) que, a despeito de veicular o entendimento adotado na decisão agravada, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por sua vez, é intuitivo, já que a decisão agravada veiculou a constrição de 30% (trinta por cento) do saldo da conta salário do Agravante. Por outro lado, não se verifica a probabilidade do direito do Agravante quanto ao valor bloqueado na conta bancária mantida junto ao BANCO BRADESCO S/A., notadamente porque tal bloqueio nem mesmo foi mencionado expressamente nas razões recursais, figurando apenas no pedido. Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio da integralidade das verbas constritas na conta bancária mantida pelo Agravante junto ao BANCO DO BRASIL S/A. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador